Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722379-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DULCE FERREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante sobre a petição de ID 33397911, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora